Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-90.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. É consabido que o prazo para interpor embargos de declaração é de 05 (cinco) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95. No caso em questão, a decisão recorrida foi disponibilizada no Dje em 10/09/2024. Dispõe o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 que: “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 11/09/24, sendo que o prazo para a parte recorrente expirou no dia 18/09/24. Contudo, a parte interpôs o recurso apenas em 02/10/24 . Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito